Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738776-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DO ROZARIO DE FATIMA CORREA LIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 62272806) opostos por MARIA DO ROZARIO DE FATIMA CORREA LIRA em face do acórdão n° 1891623 (ID 61834946). É o relatório. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024 17:47:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador